Tribunal: TJPA
Processo: 0811611-81.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811611-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE ARAGAO IMBIRIBA

AGRAVADO: JOELANE DAS GRACAS MATOS DA COSTA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA NATURAL –
MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA –
INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA –
ELEMENTOS QUE VULNERAM PRESUNÇÃO – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de deferimento do benefício da gratuidade de justiça a ora agravante, em razão da sua alegada incapacidade econômica de arcar com as custas do processo.

2 –
Com efeito, a
gratuidade
de justiça é benefício personalíssimo garantido constitucionalmente a todo

aquele que demonstrar falta de condições de arcar com as despesas e custas processuais, possibilitando assim acesso universal à justiça.

3 – Hipótese em que
oportunizado a agravante comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, esta se limitou a colacionar a declaração de hipossuficiência, não juntando nenhum outro documento para subsidiar suas alegações.

4 – Outrossim, tem-se que os valores dos aluguéis mensais objeto do contrato em debate na demanda executória, vulnera a situação de hipossuficiência arguida pela agravante.

5 – Assim, não evidencio que os elementos trazidos pela agravante no presente recurso, fragilizem os fundamentos da decisão testilhada, sendo de rigor sua manutenção.

6 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
para manter inalterada a Decisão Monocrática agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 08 de novembro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0811611-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA

AGRAVADO:
JOELANE DAS GRAÇAS MATOS DA COSTA SANTOS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA
em face de
JOELANE DAS GRAÇAS MATOS DA COSTA SANTOS
inconformada com
Decisão Monocrática desta Relatora que em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, negou provimento ao recurso mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça a ora recorrente.

A agravante mencionada alhures, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento objetivando a concessão do benefício da gratuidade de justiça que havia sido indeferido pelo juízo primevo.

Em Decisão Monocrática (ID. 10803201), o recurso foi julgado desprovido para manter a decisão de origem que indeferiu o
benefício da gratuidade de justiça pretendido pela agravante.

Inconformados, a agravada MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 11069082).

Alega, em suma, que a decisão agravada não considerou todos os documentos juntados aos autos que comprovariam a situação de hipossuficiência da agravante; bem assim que a sua manutenção impõe a agravante um evidente prejuízo, visto que não teria qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que reformada a decisão agravada, seja deferida gratuidade de justiça a parte agravante.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
11401635).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de deferimento do benefício da gratuidade de justiça a ora agravante, em razão da sua alegada incapacidade econômica de arcar com as custas do processo.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante
que a decisão agravada não considerou todos os documentos juntados aos autos que comprovariam a situação de hipossuficiência da agravante; bem assim que a sua manutenção impõe a agravante um evidente prejuízo, visto que não teria qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo.

Da Gratuidade de Justiça

Com efeito, a
gratuidade
de justiça é benefício personalíssimo garantido constitucionalmente a todo

aquele que demonstrar falta de condições de arcar com as despesas e custas processuais, possibilitando assim acesso universal à justiça.

Tal garantia constitucional é regulamentada pelo art.
99
do
Código de Processo Civil
,

merecendo destaque seus §§ 2º, 3º e 6º:

Art.
99
. O pedido de
gratuidade
da justiça pode ser formulado na

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no

processo ou em recurso.

[...].

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos

pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida

exclusivamente por pessoa natural.

[...].

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

Através da interpretação sistemática das normas processuais e constitucionais acerca do tema, é possível concluir que, embora a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goze de

presunção de veracidade, essa será meramente relativa, podendo ser afastada pelo

magistrado quando estiverem presentes elementos que a desconstituam.

Tal posicionamento é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE
DA JUSTIÇA CASSADA PELO

TRIBUNAL A QUO IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO

FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende

que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da

declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida.
2. O Tribunal local cassou o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não comprovar a sua

insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o

reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial

não conhecido.

(STJ -
REsp 1655357/RJ
, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma,

julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). (Grifei).

Ressalta-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

Súmula 06

– TJ/PA
: a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do código de processo civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Verifica-se, portanto, que a decisão que indefere a
gratuidade
de justiça, desde que

devidamente fundamentada e embasada em elementos dos autos, não constitui ofensa ao

princípio do acesso universal à justiça.

Ademais, o benefício possui caráter personalíssimo e, portanto, deve ser realizada a análise

individual das condições financeiras de cada litisconsorte ao se deliberar a seu respeito.

In casu
, oportunizado a agravante comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, esta se limitou a colacionar a declaração de hipossuficiência, não juntando nenhum outro documento para subsidiar suas alegações.

Outrossim, tem-se que os valores dos aluguéis mensais objeto do contrato em debate na demanda executória, vulnera a situação de hipossuficiência arguida pela agravante.

Assim, não evidencio que os elementos trazidos pela agravante no presente recurso, fragilizem os fundamentos da decisão testilhada, sendo de rigor sua manutenção.

Destarte, tenho que não assistem razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática recorrida ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/11/2022